Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/97. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir i) se houve deserção de uma das apelações; ii) se deve ser conhecido o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva; iii) se é aplicável a Lei no 9.514/97 ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da deserção não é automático, sendo necessária a intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe.
3.1. No caso dos autos, devidamente intimada para isso, a apelante recolheu em dobro o preparo. Preliminar de deserção afastada.
4. Não tendo sido apresentada ao juízo de origem, impossível conhecer a alegação de ilegitimidade passiva, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no Tema no 1.095 no sentido de que a resolução dos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório deve observar as disposições da Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do CDC.
6. O registro do contrato é imprescindível para que seja realizada a alienação extrajudicial do imóvel prevista na Lei no 9.514/97. No entanto, entende-se que a ausência de registro não implica em afastamento de cláusula contratual eventualmente existente prevendo a adoção do regramento estabelecido nessa lei. A previsão contratual impede que o comprador/devedor alienante promova a rescisão em termos diversos do pactuado. Precedentes.
6.1. No caso dos autos, em que o contrato expressamente prevê aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97 em caso de inadimplemento contratual, é indevida a rescisão pretendida pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de deserção rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelação da primeira ré conhecida. Apelação da segunda ré parcialmente conhecida. Apelações providas. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4o e art. 1.014. Lei no 9.514/97, arts. 23, 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.095 e EREsp n. 1.866.844/SP de relatoria para acórdão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Segunda Seção. TJDFT, Acórdão 1981667 de relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão 1942513 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível, Acórdão 1927635 de relatoria do Des. Eustáquio De Castro na 8a Turma Cível.